Tribunal: TJMT
Processo: 1063347-33.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063347-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA LOANGO FARIAS COELHO - CPF: 067.541.731-73 (RECORRIDO), KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS - CPF: 040.909.581-80 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRENTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE DISCIPLINAS EM DEPENDÊNCIA. VALOR ADICIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL VÁLIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE REGIME ESPECIAL QUE AUTORIZARIA COBRANÇA DIFERENCIADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. COBRANÇA ABUSIVA. NULIDADE MANTIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COBRANÇA INDEVIDA DE VALOR EXPRESSIVO QUE ULTRAPASSA MERO ABORRECIMENTO. TENTATIVA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Contrato de prestação de serviços educacionais que prevê expressamente a equivalência de valores entre disciplinas regulares e disciplinas cursadas em regime de dependência, salvo hipótese específica devidamente regulamentada.

Ausente comprovação da existência de normativa institucional que caracterize a oferta em regime especial apta a justificar cobrança diferenciada, ônus que incumbia à instituição de ensino (art. 373, II, CPC).

Situação que ultrapassa mero dissabor cotidiano, diante da tentativa administrativa de

resolver a controvérsia junto ao Procon, configurando dano moral indenizável, inclusive à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Redução do valor arbitrado a título de danos morais para R$ 2.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido apenas para reduzir o quantum indenizatório.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cobrança no valor de R$ 5.030,76, referente a aditivo de disciplinas cursadas em dependência, determinar o recálculo das mensalidades do semestre 2025/2, impedir eventual negativação do nome da autora e condenar a instituição ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a legalidade da cobrança, afirmando que a autora aderiu aos termos do aditivo contratual e que a cobrança decorre de oferta de disciplinas em regime especial. Alega, ainda, inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, requerendo a reforma da sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

I. DECLARAR A NULIDADE da cobrança no valor de R$ 5.030,76 (cinco mil e trinta reais e setenta e seis centavos), referente ao "Aditivo de Disciplinas" (ID 207792353), devendo o reclamado se abster de realizar cobranças a este título;

II. CONDENAR o reclamado à obrigação de recalcular as mensalidades do semestre 2025/2, aplicando às disciplinas cursadas em dependência o mesmo valor das disciplinas regulares, conforme a Cláusula 6.1.2 do contrato, compensando-se eventuais valores pagos a maior pela reclamante;

III. CONDENAR que o reclamado à obrigação de não negativar o nome da reclamante em decorrência dos valores questionados na inicial;

IV. CONDENAR o reclamado ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. O valor deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescido de juros de mora, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, nos termos dos arts. 405 e 406 do Código Civil.

Por conseguinte, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o processo.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que a controvérsia reside na legalidade da cobrança adicional de R$ 5.030,76, exigida da estudante em razão de disciplinas cursadas em regime de dependência.

Conforme corretamente reconhecido na sentença, o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes estabelece, em sua cláusula 6.1.2, que as disciplinas em dependência devem possuir o mesmo valor das disciplinas regulares, excetuando-se apenas hipóteses específicas de oferta em regime especial.

Todavia, embora o reclamado tenha sustentado que a cobrança decorreu da oferta de turma em regime especial, não apresentou nos autos qualquer normativa institucional que regulamentasse tal situação, documento cuja existência é expressamente exigida pelo próprio contrato para legitimar eventual diferenciação de valores.

Assim, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, circunstância que conduz à conclusão de que a cobrança adicional carece de fundamento contratual válido.

Dessa forma, a exigência do valor adicional configura alteração unilateral das condições pactuadas e prática abusiva, vedada pelo art. 51, incisos X e XIII, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual correta a sentença ao declarar a nulidade da cobrança e determinar o recálculo das mensalidades.

No tocante ao dano moral, igualmente não merece reforma o reconhecimento de sua ocorrência.

A necessidade de buscar solução administrativa e judicial para a controvérsia, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, gerando legítima aflição e perda de tempo útil da consumidora, situação que se enquadra na chamada teoria do desvio produtivo do consumidor.

Todavia, quanto ao valor arbitrado, verifica-se que o montante fixado na sentença (R$ 5.000,00) comporta redução, a fim de melhor se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros usualmente adotados pelas Turmas Recursais em hipóteses semelhantes.

Nesse contexto, mostra-se suficiente e adequado fixar a indenização em R$ 2.000,00, quantia apta a compensar o dano experimentado pela consumidora e a cumprir a função pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento indevido.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Sem condenação em honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026